Tribunal: TJES
Processo: 5035509-21.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035509-21.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELICIA ANDREA SOARES MUNIZ DA SILVA e outros
RECORRIDO: ROMA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035509-21.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FELICIA ANDREA SOARES MUNIZ DA SILVA e GUILHERME MUNIZ DA SILVA

RECORRIDOS: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ROMA COMÉRCIO DE VEICULO EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. RECOMPRA AMIGÁVEL E QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e cancelamento de contrato de financiamento. Os recorrentes adquiriram veículo que apresentou problemas mecânicos e, após tratativas, celebraram distrato amigável com a concessionária (recompra), mediante quitação do saldo devedor e devolução de valor remanescente aos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se persiste o interesse processual no cancelamento do contrato de financiamento após a revenda do bem a terceiros; (ii) se é devida indenização suplementar por danos materiais após ajuste de recompra aceito voluntariamente pelas partes; e (iii) se a falha mecânica, resolvida mediante assistência e solução amigável, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de cancelamento do contrato de financiamento perdeu o objeto, uma vez que o veículo foi objeto de nova alienação e encontra-se registrado em nome de terceiro com novo gravame.

Não subsiste direito a danos materiais quando as partes transacionam livremente a recompra do veículo viciado, com o abatimento do saldo devedor e restituição de valores remanescentes aceitos pelos autores, operando-se a quitação quanto ao aspecto patrimonial da avença original.

A configuração do dano moral em acidentes de consumo depende da ausência de solução adequada ou de demora excessiva. No caso, a fornecedora agiu com boa-fé ao disponibilizar carro reserva e assistência técnica, culminando em solução amigável aceita pelos consumidores, o que afasta a caracterização de abalo psíquico indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A celebração de distrato amigável entre fornecedor e consumidor para a recompra de veículo com vício, mediante ajuste de valores e quitação de financiamento, impede a pretensão posterior de indenização por danos materiais decorrentes do mesmo negócio jurídico. 2. A pronta assistência prestada pelo fornecedor, com oferta de veículo reserva e solução consensual do vício, afasta a configuração de dano moral por ausência de desamparo ao consumidor ou abalo psíquico extraordinário."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 8.078/1990 (CDC);

Lei nº 9.099/1995, art. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
FELICIA ANDREA SOARES MUNIZ DA SILVA
e
GUILHERME MUNIZ DA SILVA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e
ROMA COMÉRCIO DE VEICULO EIRELI
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13343073), os recorrentes reiteram o prejuízo sofrido e pretendem a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões nos ID’s 13343079 e 13343083.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A questão gira em torno da compra do veículo CITROEN/C4 L THP EXCL, placa OWM4D49, na data de 23/09/2023, conforme contrato anexado ao ID 13342632, junto à requerida ROMA e financiado junto à AYMORÉ.

Pelo que consta dos autos, o veículo apresentou problemas, sendo que pelo ID 13343063, é possível verificar que a requerida ROMA realizou a recompra do mesmo, na data de 17/06/2024, devolvendo o valor remanescente, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Em relação ao pedido de cancelamento do contrato de financiamento, conforme mencionado pelo magistrado de origem, houve perda do objeto, considerando que o veículo já se encontra em nome de terceira pessoa e financiado junto ao Banco Votorantim.

Em relação aos danos materiais, não vejo como acolher o pedido autoral, pois houve um ajuste entre as partes no tocante à recompra do veículo que até então apresentou problemas. Inclusive, foi acordado no referido contrato que o valor de quitação do mesmo seria de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), cabendo à autora apenas o remanescente (R$ 10.000,00). A recompra foi um ajuste entre as partes e, havendo anuência dos recorrentes, não há nenhum valor a ser restituído aos mesmos.

No tocante aos danos morais, também não vejo como acolher o pedido inicial. Conforme se verifica dos autos, um carro reserva foi disponibilizado aos recorrentes e também oferecida assistência ao CITROEN/C4, contudo, diante dos problemas apresentados a recompra foi uma solução amigável aceita entre as partes. Assim, diante da boa fé da requerida ROMA, não vislumbro dano moral passível de indenização.

Nos acidentes de consumo, o dano moral só se justifica quando não dada solução adequada ao problema, ou, que esta seja dada após longo lapso temporal, o que não ocorrera no caso relatado nos autos, onde os consumidores não ficaram desamparados frente aos fornecedores de produtos e serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)